Tribunal: TJMT
Processo: 1003022-34.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003022-34.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[THAYGLE LAYS DE QUEIROZ FOGACA - CPF: 022.144.291-07 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), UNIVERSO ONLINE S/A - CNPJ: 01.109.184/0001-95 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. JUNTADA DE ÁUDIO NO QUAL A RECLAMANTE CONSENTE COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS TENTATIVAS DE CANCELAMENTO NO PRAZO DE GRATUIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não assiste razão à Recorrente em sua irresignação, pois diante do conjunto fático-probatório presente nos autos, é possível concluir que a autora da ação assumiu o risco de ser cobrada pelo serviço contratado via telefone e se olvidou de efetuar o cancelamento no “período de teste” que lhe fora informado pela atendente/vendedora da empresa UOL.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por THAYGLE LAYS DE QUEIROZ FOGAÇA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, sob o argumento de que o Juízo
a quo
teria se equivocado na análise do áudio colacionado aos autos, referente à negociação/contratação dos serviços ofertados pela parte recorrida à autora da ação. Segundo ela, não haveria intenção em contratar os tais serviços, diferentemente do que consta no
decisum
objurgado.

Assim, requer o acolhimento do recurso para que seja reconhecida a procedência da ação, com a condenação das Recorridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contrarrazões, a recorrida UNIVERSO ONLINE S.A. (UOL) rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ressai dos autos que, THAYGLE LAYS DE QUEIROZ FOGAÇA ajuizou ação pugnando pela condenação das ora Recorridas ao pagamento de indenização por danos morais e devolução em dobro de supostos valores cobrados indevidamente, em decorrência de serviço que não teria contratado.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência da pretensão inicial (id. 136680704), dando azo à irresignação recursal ora analisada.

Ocorre que, após proceder à análise das provas juntadas aos autos, cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo
no tocante ao consentimento da Recorrente com a contratação do serviço (UOL CRIADOR DE SITES PROFISSIONAL + ASSISTÊNCIA TÉCNICA + E-MAIL MARKETING 5000+ CERTIFICADO DE SEGURANÇA e UOL LEIA+ BANCA) via ligação telefônica, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“(...) No caso
sub judice
verifico que muito embora a requerente afirme que a requerida descontou os valores indevidamente, denota-se dos autos que a autora consentiu com a contratação do serviço.

Possível verificar que
a atendente informa a parte autora que já disponibilizou os serviços, ao passo que a parte autora comunica que iria acessar o portal e realizar o cancelamento dos serviços, o que não acontece dentro do prazo de gratuidade, vez que a ligação ocorreu em setembro/2020 e o comprovante de cancelamento é de dezembro/2020
.

Embora conste os protocolos de atendimento no 973518938 e 976076732 a parte não informa a data na qual estes foram gerados, a fim de comprovar se o pedido de cancelamento ocorreu dentro do prazo de gratuidade.” (destaquei)

Como bem registrado pelo julgador na sentença,
evidencia-se ao final da gravação telefônica que a Sra. Thaygle comunica à atendente que iria acessar o portal
online
e realizar o cancelamento do serviço
por conta própria
.

E, ainda que faça menção a supostas reclamações efetuadas junto à empresa ré pela cobrança dos valores referentes ao serviço que não desejava, não traz aos autos os comprovantes/protocolos de atendimento com data, o que impossibilita ao Juízo atestar se as primeiras tentativas de cancelamento ocorreram no prazo de 30 (trinta) dias de gratuidade.

Assim sendo, não assiste razão à Recorrente em sua irresignação, pois diante do conjunto fático-probatório presente nos autos, é possível concluir que a autora da ação assumiu o risco de ser cobrada e se olvidou de efetuar o cancelamento no “período de teste” que lhe fora informado pela vendedora dos serviços UOL.

Logo, não há que se falar em acolhimento dos argumentos recursais para fins de modificação do julgado monocrático que teve como dispositivo a improcedência da demanda.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
para manter na íntegra a sentença objurgada, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Por conseguinte, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023